Tribunal: STF
Processo: HC 233161
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343.2006. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus nº 792.008.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Interpostos recursos de apelação pela acusação e defesa, o Tribunal de origem deu-lhes parcial provimento, fixando a pena em 6  
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar postulada, solicitou informações ao Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau e determinou o posterior encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na demora para julgamento do supracitado writ.



    Alega que “o feito está prestes a completar 10 (dez) meses de tramitação, com parecer ministerial, se tratando de matéria relacionada ao reconhecimento de nulidade absoluta (nulidade da busca pessoal) sem qualquer justificativa para a exacerbada demora no julgamento de mérito do HC 792.008/SP”, enfatizando que “o julgamento da impetração deve ser razoavelmente célere justamente por tratar-se de réu preso, todavia, até o presente momento não houve qualquer outra movimentação ou decisão, razão pela qual, respeitosamente, entendemos que o excesso de morosidade no julgamento tem acarretado constrangimento ilegal passível de ser sanado por este c. STF.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV4 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que, já em sede liminar: 



    1. Em sede de liminar, a posteriori em definitivo, a concessão da ordem, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. HC 792.008/SP, em pauta de julgamento, mormente diante da morosidade injustificada, estando os autos devidamente instruídos para julgamento desde 02/03/2023 (com parecer do MPF e informações do juízo de primeiro grau); 



    2. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP , para os mesmos fins.”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ademais, cumpre consignar que em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o processo segue em tramitação, sendo seu último andamento datado de 02/02/2023, ocasião em que os autos foram conclusos ao Ministro Relator após juntada do parecer ministerial. Não se vislumbra, portanto, indevida paralisação dos trâmites dos autos. 



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente